Tribunal: STF
Processo: RE 78241
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. - NULIDADE. - RÉU QUE ALEGA TER CONFESSADO A PRATICA
DO CRIME PORQUE SEVICIADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, TENDO O JUIZ
DENEGADO EXAME REQUERIDO PARA POSITIVAR AS SEVICIAS SOFRIDAS. -
CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATORIOS
SUFICIENTES. EXAME PERICIAL DESNECESSARIO AO ESCLARECIMENTO DA
VERDADE (COD. PROC. PENAL, ART. 184). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
PROCESSO. - DETERMINAÇÃO DE APURAR-SE A RESPONSABILIDADE PELAS
SEVICIAS QUE O RÉU ALEGA TER SOFRIDO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.